Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.

2. Não havendo provas suficientes da elementar pluralidade mínima de agentes, com a comprovação do envolvimento de, ao menos, 3 indivíduos na associação criminosa, é inviável a condenação dos denunciados por esta prática delitiva.

3. Pratica o crime do art. 297 do CP aquele que, atuando com propósito uniforme, fornece dados pessoais de terceiro, fotografia e paga determinada quantia para a confecção de documento público falso, uma vez que sua conduta é parte imprescindível para o sucesso da empreitada.

4. Não vinga o pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, como o depoimento dos policiais que estavam presentes no local do crime, os quais comprovam que o réu efetivamente apresentou o documento falsificado na agência bancária.

5. É proporcional o critério de aumento da pena-base, igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito, dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa.

6. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso ministerial. Deu-se parcial provimento aos recursos dos réus.